Tribunal: TJDFT
Processo: 0740735-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740735-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICARDO MATOSO DO COUTO, MAURICIO MATOSO DO COUTO, VALDIR SERGIO DE PAULA, MAISA CASSIA BOMFIM SIMOES AGRAVADO: RAFAEL COSTA BACK D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora